Tribunal: STF
Processo: Pet 11757
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspesivo a recurso extraordinário formulado por Marco Antonio do Nascimento.



    Depreende-se dos autos, o peticionário ingressou na origem com ação buscando impor à União o pagamento integral de mensalidade de curso superior de medicina via Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES. Tendo seu pedido de tutela provisória indeferido na origem, interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em face desta decisão, interpôs o recurso extraordinário, para o qual ora requer efeito suspensivo. 



    É o relatório. DECIDO. 



    A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, enquanto providência de natureza cautelar, demanda a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado último do processo. In casu, não se encontra presente o primeiro destes requisitos, na medida em que, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, as controvérsias relacionadas ao cumprimento dos requisitos para obtenção de financiamento estudantil tem natureza infraconstitucional, razão pela qual são incabíveis recursos extraordinários sobre o tema. Por todos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PORTARIAS NORMATIVAS 10/2010 E 08/2015. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. LEI 10.260/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1.284.699 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/06/2021 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente